Tribunal: STF
Processo: Rcl 67775
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Vila Velha/ES, em desfavor de decisão proferida pela 3ª Turma do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no Processo nº 5016035-74.2022.8.08.0035, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação judicial movida pelo ora beneficiário, Robson Pupa Xavier, contra o Município de Vila Velha, por meio da qual pugna pela utilização do seu vencimento base ou sua remuneração total como base de cálculo do adicional de insalubridade.
 
    3. Relata que o autor da ação de origem alegou que a Lei Complementar municipal nº 06, de 2002, e o Decreto municipal nº 11, de 2015, violam o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante deste STF, ao prever a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade pago aos servidores que estiverem sujeitos a condições nocivas de trabalho. Diz ter refutado a pretensão autoral.
 
    4. Noticia que o 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES julgou improcedentes os pedidos exordiais, seguindo de maneira correta o entendimento vinculante firmado na súmula apontada como paradigma. 
 
    5. Informa que a 3ª Turma do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de recurso inominado, reformou a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município a adotar o vencimento inicial do cargo efetivo de Cirurgião-Dentista ocupado pelo ora beneficiário, como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como a pagar as diferenças apuradas, com os respectivos reflexos, que não estejam abarcadas pelo prazo quinquenal.
 
    6. Sustenta que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, o que, contudo, efetivamente ocorreu ao proferir a decisão reclamada. Cita precedentes deste Supremo Tribunal Federal.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato judicial impugnado. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, proferindo-se nova decisão em conformidade com o entendimento previsto no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante deste STF.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    12. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Juízo reclamado, ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:
 
E. 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
 
    13. Observo que o Juízo reclamado, ao dar provimento ao recurso inominado interposto pelo ora beneficiário, reformou a sentença para dar procedência ao pedido inicial e determinar a utilização do salário-base do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 7, p. 10-14; grifos e destaques do original):
 
“(...) O cerne da questão versa acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade e, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, peço a vênia para discordar da sentença de piso. Explico.
O adicional de insalubridade é vantagem de caráter transitório, devida ao servidor enquanto exercer suas atividades exposto a condições insalubres, nos moldes do artigo 7º inciso XXIII, c/c artigo 39 §2º, ambos da Constituição Federal:
(...)
A lei de regência no âmbito do Município de Vila Velha que versa sobre o pagamento do aludido adicional é a Lei Complementar n. 006/2002, que dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos do Município de Vila Velha e dá outras providências, e, em seu art. 98, aduz, de forma breve, que os adicionais pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa serão concedidos na forma da legislação pertinente.
O ente recorrido editou o Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015, que regulamenta a concessão do adicional e, em seu art. 5º, estabelece que o valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o salário mínimo vigente.
(...)
De outro lado, o STF, ao editar a Súmula Vinculante n. 04, vedou a indexação do salário mínimo como base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado (“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”).
Ou seja, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
Portanto, à míngua de previsão constitucional em contrário, tem-se que o parágrafo único do art. 5º do Decreto Municipal n. 11/2015 fora editado em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
(...)
Tecidas essas considerações, entendo que merece prosperar a tese defendida na inicial e reiterada nas razões recursais no que tange à não indexação do salário mínimo à base de cálculo para fins de apuração do valor do adicional de insalubridade. Diante disso, o STF entende que decisões judiciais, como este comando decisório, podem adotar o vencimento inicial de servidor público como base de cálculo do aludido adicional:
(...)
Por fim, em relação aos reflexos ora pleiteados, em que pese a transitoriedade do referido adicional, deve o mesmo integrar a remuneração enquanto perdurar seu recebimento pelo servidor.  O STF assim consagrou:
"[...] O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INCIDE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, E GERA REFLEXOS EM TODAS AS PARCELA QUE TENHAM ESTE VALOR COMO BASE DE CÁLCULO." 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (STF - RE: 706357 MG, RELATOR: MIN. LUIZ FUX, DATA DE JULGAMENTO: 16/10/2012, PRIMEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012).
Ainda, caminha no mesmo sentido o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado que reconhece os reflexos da incidência do adicional de insalubridade nas verbas de natureza salarial:
(...)
Desta forma, posto que é incontroverso nos autos que o autor/recorrente faz jus a percepção do adicional de insalubridade, diante da natureza salarial da verba, a incidência deste nos reflexos constitucionais é devida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor, no mérito,  DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença guerreada, para JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENAR o Município recorrido a adotar o vencimento inicial do cargo efetivo de Cirurgião Dentista ocupado pelo autor, como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como a pagar as diferenças apuradas, com os respectivos reflexos, que não estejam abarcadas pelo prazo quinquenal, esclarecendo que a atualização monetária se dará desde a data de cada parcela pelo IPCA-E, com juros de mora da caderneta de poupança até a data de 09/12/2021, a partir de então, sendo os valores atualizados unicamente pela SELIC, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.”
 
    14. É preciso ter em consideração que, no julgamento do RE nº 565.714-RG/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, o qual originou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria. 
 
    15. Com efeito, nos termos da interpretação consolidada desta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada está em dissonância com o paradigma do enunciado vinculante nº 4 da Súmula do STF. 
 
    16. Esta Suprema Corte tem reconhecido a inobservância ao referido enunciado vinculante em situações semelhantes: Rcl nº 54.457/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/10/2022, p. 27/10/2022; Rcl nº 54.857/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022;  Rcl nº 54.568/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/08/2022, p. 09/08/2022; e Rcl nº 54.569/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/07/2022, p. 20/07/2022.
 
    17. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE. 
(...)
1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.
2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.
3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.
4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 39.952-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021).
  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 38.128-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/02/2020, p. 04/03/2020).
 
    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o fim de cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com observância aos critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante deste STF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 7 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator